Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722506-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILBERTO BERNARDES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por GILBERTO BERNARDES DIAS: “Cuida-se de impugnação ao pedido de liquidação individual de sentença coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de GILBERTO BERNARDES DIAS, na qual alega, em suma: ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e das procurações do exequente, necessidade de indeferimento da petição inicial por ausência de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato nos autos da ação originária do título executivo judicial, ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, prescrição, honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, honorários da fase de conhecimento, não comprovação de hipossuficiência econômica para fins dos benefícios da gratuidade de justiça, declaração de inconstitucionalidade da lei n. 6.618/2020, efeito suspensivo e aplicação de juros moratórios e correção monetária. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 153450411). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/1997, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1. Não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras. Não merece acolhimento o argumento do Distrito Federal acerca da ausência de apresentação de documentação (demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras), uma vez que foram colacionados pelo exequente nos IDs 145774835, 145774832 e 145774836. 2. Desistência no cumprimento de sentença coletivo. O Distrito Federal alega a ausência de pressuposto processual, ao argumento de que a parte exequente não comprovou a desistência no cumprimento de sentença coletivo. O exequente colacionou aos autos certidão do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual informa que não houve pedido de cumprimento coletivo da sentença protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, consoante processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (ID 145774837, página 69). 3. Ilegitimidade da parte exequente – servidor da Fundação Educacional. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/1997 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/1997 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. 4. Prescrição da pretensão executiva individual. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre de desmembramento proferida da ação coletiva no 32159/1997 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, a qual transitou em julgado em 11/03/2020. (ID 140297235 – página 66) Dessa maneira, tal assertiva não merece acolhimento. Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. 5. Os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação. A alegação de que os honorários do cumprimento de sentença sejam redefinidos após o julgamento da impugnação não merece prosperar, pois tal verba foi fixada nos termos da Súmula 345/STJ, independentemente da apresentação de impugnação/embargos, pois se trata de cumprimento individual de sentença coletiva. 6. Honorários da fase de conhecimento. Cumpre destacar que o requerente não pleiteou a fixação dos honorários da fase de conhecimento no presente cumprimento de sentença, consequentemente a impugnação oferecida pelo Distrito Federal resta prejudica neste ponto. 7.·Não comprovação de hipossuficiência econômica para fins dos benefícios da gratuidade de justiça A parte recolheu as custas, portanto (ID 145774833). Está prejudicada a impugnação à gratuidade de Justiça. 8.·Declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. O Distrito Federal apresentou requerimento a fim de que seja observado o teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, para se afastar a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, por ser formalmente inconstitucional. O título judicial transitou em julgado em 11 de março de 2020, consoante ID 145774837, página 66. A Lei distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor com a publicação em 19 de junho de 2020. A formação do título judicial exequendo se deu na vigência da Lei distrital n. 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários-mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso. Deve prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nos autos do RE n. 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Esse também é o entendimento firme do e. TJDFT: "2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. 2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. ·2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. ··2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI)" (Acórdão 1351225, 07097438920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021). Portanto, não se aplica a Lei distrital n. 6.618/2020 à espécie e sim a Lei distrital n. 3.624/2005, vigente no momento da formação do título judicial. Está prejudicado o controle de constitucionalidade difuso incidental da legislação distrital, porquanto a não aplicação da norma legal na hipótese se deu por razões de direito intertemporal. 9. Suspensão da execução. Por fim, quanto a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ressalte-se que os pagamentos realizados pela Fazenda Pública são realizados por Requisição de Pequeno Valor - RPV ou Precatório, sendo certo que as expedições dos requisitórios, somente serão executadas, após o trânsito em julgado das decisões proferidas no curso do Cumprimento de Sentença, conforme, estabelece o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, não havendo que se falar em suspensão da execução. 10.·Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/4/1997. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 10.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/1997, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 10.2. Limitação da condenação a 27/4/1997. O ente público requer seja limitada a condenação à 27/4/1997, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/1997, ajuizado em 28/4/1997. A sentença foi proferida em sede da ação coletiva n. 32.159/1997 (que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), por meio da qual se julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como com incidência de juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, cujo trânsito em julgado se operou em 11 de março de 2020. As pretensões vindicadas em sede de mandado de segurança impetrados com o fim de se reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida não podem retroceder a período anterior ao ingresso, nos termos do enunciado sumular n. 271 do STF. No entanto, a ação coletiva n. 32.159/1997 não é mandado de segurança. Por isso, os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/1997. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença para fixar a aplicação de índice de correção monetária conforme fixado em decisão transitada em julgado. A atualização do crédito consiste em dever do exequente, quando não necessária a produção de prova pericial, conforme o artigo 534 do CPC. Desnecessária a produção de prova pericial contábil para mera atualização monetária do crédito, o que ocorre através de cálculos aritméticos, de acordo com os parâmetros indicados na decisão. De acordo com o regramento processual vigente, a liquidação de sentença não abrange a simples elaboração de cálculos. INTIME-SE a parte requerente para juntar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e promover o cumprimento de sentença, conforme os parâmetros estabelecidos pelo título judicial. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos. Em caso de interposição de recursos, após a expedição dos requisitórios quanto ao valor incontroverso, o processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Caso o valor total supere o teto para expedição de RPV, deverá ser expedido precatório, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. Deixo de fixar honorários advocatícios. Na fase de liquidação, a fixação dos honorários somente ocorrerá em situações excepcionais de excessiva litigiosidade.” (...) “Conheço dos embargos de declaração, pois, ao que se vê, estão presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, os embargos não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. A questão acerca da ilegitimidade ativa e os critérios para correção do débito foram expressamente analisados na decisão embargada (ID 153564405), que julgou a impugnação. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios.” O Agravante sustenta que “a exequente prestava serviços à Fundação do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, a qual NÃO FOI CONDENADA na ação coletiva”. Salienta que “Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 4a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97”. Conclui que o Agravado não tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença e que os valores pleiteados não estão contemplados no título judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “a) sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida b) o expresso debate e decisão acerca dos dispositivos legais e constitucionais violados;” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja reconhecida a ilegitimidade da parte exequente, com extinção da execução; requer o reconhecimento da limitação temporal do título.;” e, ainda, a “condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no cumprimento de sentença foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “Cumpra-se a r. decisão do Exmoa Desembargador relator que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0719416-38.2023.8.07.0000. Os autos deverão permanecer suspensos até decisão posterior.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator